Tribunal: TJDFT
Processo: 0737281-31.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIVULGAÇÃO DE DADOS DE TERCEIRO GERADORA DE COBRANÇAS INDEVIDAS DE DÍVIDA. NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de dano moral formulado na petição inicial.
3. A autora/recorrente, em síntese, narra que os réus/recorridos forneceram os dados da recorrente e seu contato telefônico para empresas de telefonia e para instituição financeira, em que os recorridos teriam dívidas de empréstimos, implicando o recebimento de indevidas cobranças via telefone. Daí, pela desarrazoada importunação, requer indenização por dano moral.
4. Contrarrazões oferecidas no ID 76630006.
III – Questões em discussão.
5. A insurgência recursal cinge-se à indenização por dano moral.
IV – Razões de decidir.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza civil, sendo regida pelo Código Civil.
7. De plano, sem razão à autora/recorrente, isso porque, sequer minimamente comprovou os fatos constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. Isto é, não apontou, objetivamente, que eventuais cobranças de dívidas de terceiros (dos réus/recorridos) derivariam do fornecimento, de má-fé, do contato da autora/recorrente pelos recorridos. Aqui, não há, nem passageiramente, a comprovação do nexo causal entre a alegada conduta ilícita dos recorridos e os danos morais reclamados pela autora/recorrente oriundos de importunas ligações.
8. Decerto, tomando empréstimo de parte do fundamento adotado em sentença, tem-se que a “instrução probatória revelou tão somente a preexistência de vínculo conjugal entre a autora e um dos réus, dissolvido após prolongada convivência de mais de duas décadas, o que, em si, já é indicativo de uma partilha, inclusive social, de relações patrimoniais e de hábitos de contato usual, notadamente o compartilhamento de número telefônico. Assim, não soa desarrazoado que, em decorrência dessa união pretérita, algumas das demandas de cobrança dirigidas ao ex-cônjuge tenham sido eventualmente direcionadas ao número pertencente à autora, sem que disso se possa inferir dolo ou mesmo culpa atribuível aos réus”.
9. Dessa maneira, à míngua de comprovação dos requisitos da responsabilidade civil subjetiva, descabe falar em indenização por dano moral, sendo imperativa a manutenção dos termos da sentença.
V – Dispositivo.
10. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
11. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, em virtude da gratuidade de justiça, que ora defiro, dada a comprovação de sua hipossuficiência econômica.